Tribunal: TJBA
Processo: 8078375-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8078375-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA COM DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL DE ICMS. CREDITAMENTO ICMS. PRESCRIÇÃO. DECRETO LEI 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. “O creditamento escritural do ICMS a posteriori não pode ser equiparado à repetição de indébito, por não haver naquele crédito no sentido autônomo, oponível ao Fisco, mas sim pretensão de aproveitamento de créditos escriturais pretéritos para cálculo do imposto devido, em respeito ao princípio da não-cumulatividade.” (EDcl no REsp n. 278.884/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/3/2002, DJ de 22/4/2002, p. 190.) Assim, não há que se falar em aplicação do prazo previsto no art. 169 do CTN, mas sim o prazo de cinco anos disposto no art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932. Nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide na tentativa de rediscutir a matéria ou obter efeitos infringentes, em sede de Embargos de Declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Agravo Interno na Apelação de nº 8078375-89.2022.8.05.0001, tendo como Embargante - ESTADO DA BAHIA e, como Embargado - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A